Tribunal: CARF
Processo: 10880.987058/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.987058/2009-93
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.559 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
EDP TRADING COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/03/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O Legislador Complementar elencou especificamente as ações suficientes à
incidência da causa de exclusão de responsabilidade (pagamento e depósito) e,
dentre elas, não se encontra a compensação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Os Conselheiros
Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa votaram pelas conclusões, tão-somente
em função da jurisprudência assentada no âmbito do STJ.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte, Recorrente,
contra o Acórdão 3002-001.347 assim ementado:
Data do fato gerador: 15/03/2005
PRELIMINAR. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.987058/2009-93
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.559 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.987058/2009-93

Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o indeferimento
do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por autoridade
competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte para a apresentação do recurso
cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do despacho decisório.
DÉBITOS
ANTERIORMENTE
NÃO
CONFESSADOS.
DECLARAÇÃO
ACOMPANHADA DO RESPECTIVO PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DOS
JUROS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MULTA
DE MORA. INOCORRÊNCIA.
Conforme o art. 138 do CTN. c possível a aplicação do instituto da denúncia espontânea
para a exclusão da multa de mora, quando o sujeito passivo informa débitos não
confessados anteriormente, desde que acompanhado do efetivo pagamento do principal
e dos juros de mora. No caso concreto, não se verifica o cumprimento de tais condições,
tendo em vista que a entrega de declaração de compensação não equivale ao efetivo
pagamento do tributo. Recurso Voluntário Negado
1.2. Em seu recurso a Recorrente suscita divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária referente à equivalência entre compensação e pagamento
para fins de configuração da denúncia espontânea e consequente exclusão da multa de mora.
Indica como paradigma o Acórdão n° 9101-003.999:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
CSLL.
Se o contribuinte envia Declaração de Compensação posteriormente ao vencimento do
tributo e anteriormente à transmissão da DCTF, deverá ser afastada a multa de mora,
pois está caracterizada a denúncia espontânea, uma vez que a Declaração de
Compensação equivale a pagamento.

1.2.1. No mérito, a Recorrente alega:
1.2.1.1. “A lei determina a exclusão da responsabilidade com o pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, ou seja, não será aplicada penalidade ao
contribuinte, se houver espontaneidade de sua parte ao denunciar a infração
cometida, acompanhada da quitação ou depósito do tributo devido e dos
respectivos juros incidentes”;
1.2.1.2. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante, determinou a
exclusão da multa de mora em caso de denúncia espontânea;
1.2.1.3. “O benefício da denúncia espontânea se aplica tanto no caso de
recolhimento à vista do imposto quanto no caso de compensação, como ocorre na
presente hipótese dos autos”;
1.2.1.4. A compensação extingue o crédito tributário tanto quanto o pagamento
via DARF.
1.3. Em contrarrazões, a Recorrida destaca:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.559 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.987058/2009-93

1.3.1. “O exercício da denúncia espontânea pressupõe, portanto, a prática de dois
atos distintos por parte do sujeito passivo: (i) a notícia da infração; e (ii) o
pagamento do tributo devido e dos encargos da demora, se for o caso, ou o
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração”;
1.3.2. A Nota Técnica Cosit no 19, de 12/07/2012 é expressa ao afastar a
coincidência do pagamento e da compensação para efeitos de denúncia
espontânea.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso é tempestivo, fundamentado em paradigma desta Casa não
alterado. Resta clara da leitura do arrazoado a interpretação legislativa questionada (artigo 138
do CTN). Os paradigmas versam sobre as matérias devidamente prequestionadas no Acórdão
recorrido (que não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99) de Turma Ordinária. Há
precedente vinculante no tema requisitos para reconhecimento da denúncia espontânea e
afastamento de multas, porém os precedentes não impedem o conhecimento do recurso.

2.2. Há similitude fática e divergência de interpretação jurídica: ambos os casos
tratam de tributos quitados em atraso por meio de compensação e antes da retificação de DCTF,
porém, enquanto no recorrido foi mantida a multa de mora por não equivalência entre o
pagamento e a compensação para efeitos de denúncia espontânea, no paradigma a multa foi
afastada, justamente pela identidade dos institutos:
Recorrido:
Com efeito, com base nesse instituto jurídico, atualmente, vislumbra-se possível a
exclusão da multa de mora para débitos não declarados anteriormente, antes do início de
qualquer procedimento de fiscalização, desde que sejam efetivamente pagos, principal e
juros, quando da apresentação da declaração correspondente. (...)
No caso em tela, contudo, encontram-se presentes nos autos os documentos que
comprovam que a contribuinte não satisfez as condições necessárias ao aproveitamento
do benefício da denúncia espontânea. Em outras palavras, a teor do art. 138 do Código
Tributário Nacional, acima transcrito, o quê afasta a responsabilidade pela multa de
mora é o pagamento do principal devido e dos juros moratórios. Dessa maneira, embora
a compensação extinga o crédito tributário, o faz sob condição resolutória, o que não
equivale ao pagamento preconizado na norma como condição para aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Paradigma:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.559 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.987058/2009-93

O Recurso Especial ora em análise fixa-se exclusivamente na defesa da aplicação do
instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) como bastante para a extinção da
cobrança da multa moratória, mesmo na hipótese de compensação tributária.
Destaca-se, a DCOMP tratada no presente processo administrativo, de fato, fora
apresentada a destempo, ou seja, após o vencimento do tributo a ser compensado
(COFINS). No entanto, restou comprovado que não fosse a inclusão da multa de mora,
o crédito utilizado seria suficiente para liquidação do débito. (...)
O entendimento que quer se demonstrar é o de que a compensação de fato deve ser
equiparada ao pagamento e sua homologação deve garantir a exclusão da multa
moratória, fazendo jus o contribuinte ao instituo da denúncia espontânea.
A interpretação literal do art. 138 do CTN compromete a mens legis. Essencial que se
direcione uma interpretação extensiva, que necessariamente conduza a equiparação da
compensação ao pagamento, para que se atinja o objetivo essencial do instituto que é
(ou deveria ser) a regularização dos débitos dos contribuintes.
2.2.1. Ante o exposto, conheço do recurso especial.

2.3. O artigo 138 do Código Tributário Nacional ao tratar do tema da
DENÚNCIA ESPONTÂNEA elenca duas formas de exercício: a) o pagamento, causa de
extinção do crédito tributário e; b) o depósito, causa de suspensão do crédito tributário. É dizer, o
Legislador Complementar elencou especificamente as ações suficientes à incidência da causa de
exclusão de responsabilidade (pagamento e depósito) e, dentre elas, não se encontra a
compensação – forma pela qual a Recorrente pretende aproveitar-se da benesse.
2.3.1. Pagamento e compensação não se confundem, ambos são hipóteses distintas
de extinção do crédito tributário. As formas de pagamento (art. 162 do CTN) são absolutamente
distintas das formas de compensação (art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 66 da Lei 8.383/91). O
procedimento de pagamento (DARF) é distinto do procedimento de homologação de
compensação (PAF, ou revisão de escrita). As regras de imputação de pagamento (art. 163 do
CTN) são distintas das regras de imputação da compensação (geralmente, iniciativa do próprio
contribuinte). As regras de restituição de eventual indébito pago, são distintas das regras de
restituição de eventual indébito compensado. O objeto do pagamento (pecúnia) é distinto do
objeto da compensação (créditos e débitos em que credores e devedores o sejam reciprocamente
e no mesmo montante)... A única característica semelhante entre pagamento e compensação é a
extinção do crédito tributário; e semelhante é a palavra correta, pois enquanto o pagamento
extemporâneo afasta a incidência dos juros, a compensação não, pois, segundo o STJ, para
efeitos de denúncia espontânea, pagamento e compensação não se equivalem:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do benefício
da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a
incidência dos encargos moratórios. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt
nos EDcl nos EREsp 1657437 / RS)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.559 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.987058/2009-93

2.3.2. Desta feita, tendo em vista que a Recorrente quitou seus débitos por meio
de compensação (e não por meio do pagamento ou suspendeu-os por depósito) impossível
reconhecer a denúncia espontânea e de rigor a incidência dos acréscimos legais.

3. Pelo exposto, admito e conheço do recurso especial negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 220
DF CARF MF
Original